Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – PRODEF. ARBITRAMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atuando como Curadoria Especial. Trata-se de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública após sua atuação no papel de Curadora Especial, que não se confunde com a remuneração adicional a Defensores Públicos pelo exercício da Curadoria Especial, como uma espécie de despesa a ser adiantada pelo Autor da demanda, tese já debatida e rejeitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que os Defensores têm seus subsídios fixados em lei em parcela única, sendo vedado que lhes seja repassado outro tipo de remuneração, nos termos dos artigos 135 e 39, § 4o da CF/88 e 130, III, da LC 80/1994.
2 – Julgado improcedente o pedido deduzido na Ação de Reintegração de Posse e estando o Réu representado pela curadoria especial, impõe-se a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
Apelação Cível provida.